Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722848-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLECIA ANA ARAUJO SALES NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0710835-14.2022.8.07.0018, ajuizada por CLECIA ANA ARAUJO SALES NASCIMENTO, rejeitou a impugnação do ente distrital. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o pedido autoral, na inicial, foi de majoração do percentual de Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED pelo período de 10/02/2017 a 12/03/2018; mas que restou devidamente demonstrado que o período pretendido pela exequente já está incorporado e contabilizado no percentual que ela já recebe e que uma nova incorporação/contabilização importaria em enriquecimento sem causa. Alega que, após a apresentação da impugnação do DF, com o esclarecimento de que o período pleiteado na inicial já havia sido contabilizado, a parte autora alterou seu pedido em nova petição, passando a arguir que o período de 30/06/1993 a 09/05/1994 não foi devidamente observado no cálculo do percentual, sem, no entanto, ter mencionado nada sobre essas datas na inicial, tendo até mesmo reconhecido a indicação de período incorreto. Diz que o Distrito Federal sequer foi intimado para se manifestar acerca da petição da parte autora que inovou o pedido executivo e, em seguida, sua impugnação foi rejeitada. Nesse sentido, sustenta desrespeito ao princípio da ampla defesa e contraditório, pois não foi dada a possibilidade de proceder à nova análise do período vindicado, tendo em vista que o pleito no referido documento é inteiramente novo aos autos do processo. Assim, sustenta que a impugnação do DF foi procedente no período descrito na petição inicial, e, em relação ao novo pedido e causa de pedir, não foi oportunizada defesa ao DF. Ainda, o recorrente alega que o Magistrado deve analisar se a parte autora/exequente se enquadra em uma das hipóteses previstas na Legislação, com o fito de alterar a percentagem de incorporação, e sustenta que a parte autora/exequente não cumpriu as condições elencadas na Legislação para a incorporação do percentual, não havendo provas no sentido de que a agravada faça jus ao direito alegado. Quanto aos requisitos necessários para o efeito suspensivo, aduz que restou demonstrada a plausibilidade do direito e o iminente prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Alega que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Dessa forma, requer seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e acolher a impugnação do DF, julgando extinto o cumprimento pela não comprovação do direito. Por fim, requer a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, tendo em vista a condição do Ente Público. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente,não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante,notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação. Em relação à probabilidade de direito, pontuo que a sentença executada que condenou o DF se deu nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013.” (grifos nossos) Ou seja, o decisum deixou claro que, cumpridos os requisitos necessários, o DF deve observar nas aposentadorias a incorporação da GAPED, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem. Quando da intimação do DF para cumprimento da obrigação (ID 12975383), o Magistrado determinou que tal obrigação deveria se dar “consoante restou determinado na sentença confirmada pelo Acórdão, nos termos do art. 536 do CPC, sob pena de imposição de multa, a ser oportunamente fixada.”. Desse modo, verifica-se que, embora inicialmente conste da inicial pedido relacionado ao período de 10/02/2017 a 12/03/2018, o agravante foi intimado para se manifestar em relação ao cumprimento integral da decisão judicial, o que envolve todo o período de atuação que deva ser considerado para a GAPED. No entanto, na impugnação apresentada pelo DF, o então agravante informa que “todo período trabalhado (10/05/1994 a 12/07/2018) já está incorporado/contabilizado para graficação GAPED. Portanto não há alteração percentual, permanecendo 27,6% (23 anos)”. (ID 144800711) Ademais, pela decisão de ID 149012151, o Magistrado, após apresentação da petição do agravado (ID 148901608) informando sobre a necessidade de consideração do período de 30/06/1993 a 09/05/1994 para a Incorporação da GAPED, deu vistas dos autos ao Distrito Federal para ciência e manifestação acerca do tema. Porém, em sua defesa, o DF limitou-se a sustentar que, caso o pedido de incorporação do GAPED fosse deferido, haveria um caso de sentença ultrapetita. Assim, não vejo, a princípio, que tenha havido qualquer cerceamento de defesa em desfavor do recorrente, que foi devidamente intimado para se manifestar posteriormente sobre o período específico, mesmo já tendo, desde o início, sido intimado para se manifestar sobre o cumprimento integral da sentença relacionada. Assim, nessa fase precária da análise, não verifico a probabilidade do direito em favor do recorrente. Também não verifico à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada, posto que, caso seja liberado algum valor de forma supostamente indevida, este poderá ser descontado via contracheque da servidora, acaso a medida seja modificada ulteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador